Tribunal: STF
Processo: RE 75336
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-20
Data de publicação: 1973-02-20

Ementa:
- FUNCIONÁRIO. CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO QUE, ANTES DE VAGAR,
PASSOU A CARGO EM COMISSAO. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO EM QUE SE POSTULA
O PREENCHIMENTO DESSE CARGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO
POR NÃO CARACTERIZADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL,
NEM COMPROVADO O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.